Tribunal: CARF
Processo: 13819.903109/2013-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.903109/2013-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.664 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2022
Recorrente
BRAZUL TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PERD/COMP. LIQUIDEZ E CERTEZA DO
CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. INSUFICIÊNCIA.
As alegações constantes da manifestação de inconformidade e no recurso
voluntário devem ser acompanhadas de provas suficientes que confirmem a
liquidez e certeza do crédito pleiteado.
COMPROVAÇÃO DE RETENÇÃO NA FONTE. MEIO DE PROVA.
OMISSÃO DA FONTE PAGADORA. SÚMULA CARF No 143.
O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado se o contribuinte possuir comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora ou, mediante outros meios
de prova, conforme estabelece a Súmula CARF no 143.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jeferson Teodorovicz,
Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio Magalhães Lima, Viviani
Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente em
exercício). Ausente o Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.903109/2013-51
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.664 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.903109/2013-51

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08 ("DRJ"), que julgou procedente em
parte a manifestação de inconformidade apresentada pela Contribuinte.
Por bem consolidar os fatos ocorridos até a decisão da DRJ, colaciono o relatório
do Acórdão recorrido in verbis:
Trata-se do Despacho Decisório Eletrônico (DDE) no de Rastreamento 064327221,
emitido
em
04/09/2013,
pela
DRF
São
Bernardo
do
Campo/SP,
NÃO
HOMOLOGANDO
as
compensações
declaradas
nas
DCOMP
No
36867.42758.250309.1.3.02-9095,
no
00243.06903.240409.1.3.02-6642
e
no
14661.72896.220509.1.3.02-5508, as quais utilizam crédito oriundo de saldo negativo
de IRPJ do exercício 2009, ANO-CALENDÁRIO 2008, no valor de R$ 884.090,43,
para compensação dos débitos nelas declarados, como se segue:

Compõem, ainda, o Despacho Decisório informações complementares de análise do
crédito, de onde se extrai:
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.664 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.903109/2013-51

Cientificada do ato de não homologação das compensações em 16/09/2013, e
discordando da cobrança dos débitos compensados nas DCOMP transmitidas, a
contribuinte apresenta em 16/10/2013, por meio de sua Advogada e bastante
procuradora, sua manifestação de inconformidade, alegando, em síntese, que apurou
devidamente o saldo negativo no valor de R$ 884.090,43, consoante demonstrado em
sua DIPJ 2009.
Quanto às Retenções na Fonte não aceitas pelo Despacho Decisório, expõe:

Sequência 01: Conforme se verifica no relatório de informações apresentadas em DIRF
do ano-calendário de 2008 (doc. 04), o valor de R$ 1.227,55 (um mil duzentos e vinte e
sete reais e cinquenta e cinco centavos), foi recolhido utilizando o Código de Receita
n.° 6800, sendo que no PER/DCOMP constou, de forma equivocada, o Código n° 5928.
Contudo, em que pese os Códigos estarem divergentes, o valor do imposto foi
devidamente retido e pago, não havendo que falar em não confirmação desta parcela.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.664 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.903109/2013-51

Sequência 12: Neste caso, a Nota Fiscal foi emitida em 16/12/2008, ocorrendo o devido
destaque do IR. Entretanto, a Contribuinte escriturou esses valores utilizando como
parâmetro a data da emissão das NF, valendo-se assim, do regime de competência para
a tributação do IR.
Por outro lado, a pessoa jurídica que realizou a retenção (Peugeot Citroen do Brasil
Automóveis Ltda), declarou o valor de R$ 18,07 (dezoito reis e sete centavos) quando
do pagamento (regime de caixa da Nota Fiscal, ou seja, quando efetivamente realizou o
recolhimento, escriturando-o no ano de 2009 (doc. 05).
(...)
Demais Sequências (02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 13): Conforme se observam
nas Notas Fiscais em anexo (doc. 06), os valores devidos de Imposto de Renda foram
devidamente destacados, cabendo ao responsável tributário — neste caso o tomador do
serviço —realizar o recolhimento.”
Quanto ao pagamento não confirmado, no valor de R$ 104.200.136,00, alega que teria
se equivocado quando do preenchimento da DCOMP, sendo o valor correto do
pagamento R$ 1.042.001,36.
No que se refere à estimativa compensada através da DCOMP no
32837.45581.280208.1.3.02-6231, não homologada pela autoridade administrativa seria
tratada no processo no13819-905.146/2012-12, no qual ainda não há decisão definitiva
na esfera administrativa, razão pela qual o Fisco deveria aguardar a decisão do litígio
para desconsiderar o crédito.
Traz decisões proferidas pelo CARF e pelas Delegacias de Julgamento que corroboram
seu posicionamento.
Dessa forma, pleiteia a revisão do Despacho Decisório em litígio, além de pleitear, de
forma adicional, que o processo seja enviado em diligência para demonstração de todos
os valores informados.
O julgamento da manifestação de inconformidade resultou no Acórdão n. 108-
007.356, julgando procedente em parte o pedido do contribuinte, para reconhecer saldo negativo
de IRPJ no ano-calendário 2008 no valor de R$ 563.499,39, a ser utilizado nas DCOMP em
litígio. A ementa segue colacionada abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
SALDO
NEGATIVO.
RETENÇÕES.
ANTECIPAÇÕES.
PERÍODO
DE
APURAÇÃO.
Somente as retenções efetuadas no curso do período configuram antecipações do
imposto devido e assim podem integrar a determinação do saldo a pagar ou a restituir no
encerramento do período de apuração.
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES.
“Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto (Súmula CARF no 80).
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS. COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA. PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No 2 DE 2018.
No caso de DCOMP não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação da estimativa for prolatado após 31 de dezembro do ano-calendário, o
saldo negativo decorrente da compensação deve ser deferido, pois o débito da
estimativa constituído pela confissão será objeto de cobrança.
DCOMP. DIPJ. ERRO DE PREENCHIMENTO.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.664 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.903109/2013-51

O mero erro de preenchimento de declarações prestadas não compromete o crédito do
sujeito passivo, passível de ser comprovado mediante consulta aos bancos de dados da
RFB.
Irresignada quanto a parte em que foi sucumbente, a Contribuinte recorre a este
Conselho alegando as mesmas razões expostas em sede de impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
Cientificada do acórdão da DRJ em 06/05/2021, conforme Termo de ciência por
abertura de mensagem de fls 192, a contribuinte apresentou seu recurso voluntário em
07/06/2021 (segunda-feira seguinte ao fim do trintídio legal, que terminou no sábado, dia
05/05/2021). Dessarte, o recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.
Mas antes de adentrar nas razões recursais do contribuinte, é preciso destacar que
embora a manifestação de inconformidade tenha sido julgada parcialmente procedente pela
decisão a quo, não há recurso de ofício a ser julgado, uma vez que os valores reconhecidos a
título de crédito compensável (valor de R$ 563.499,39) não alcançam o valor de alçada previsto
na Portaria MF n. 63, de 9 de fevereiro de 2017 (R$2.500.000,00 - dois milhões e meio de reais).
Pois bem, atualmente a lide cinge-se ao crédito no valor de R$ 320.591,04, o qual
não foi homologado sob a argumentação de falta de documentação comprobatória da retenção de
terceiros. A questão do erro de preenchimento da DCOMP bem como de as estimativas serem
consideradas na formação do saldo negativo em análise, já foram acatadas e supridas pelo
julgamento da DRJ.
É certo que a Lei no 7.450/85 estabelece, em seu artigo 55, que o imposto de
renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser compensado na
declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte possuir comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. Ainda, o artigo 86 da Lei no 8.981/95
obriga as fontes pagadoras a fornecer tais documentos e fixa multa de cinqüenta Ufirs por
documento que deixar de ser fornecido ou fornecido com inexatidão.
Entretanto, já é pacífico na jurisprudência deste Conselho que o comprovante de
retenção não é o único meio de prova para fins de dedução da retenção pelo
beneficiário do rendimento, até porque seu direito não pode ser inviabilizado pela conduta
omissiva da fonte pagadora.
Nesse sentido, foi emitido o enunciado sumular de n. 143:
Súmula CARF no 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Com efeito, não há como impor um ônus para um contribuinte cujo atendimento
depende única e exclusivamente de conduta a ser praticada por outro contribuinte
(emissão de comprovante de rendimentos e de retenção na fonte).
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.664 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.903109/2013-51

Ocorre que, no caso concreto, o único documento apresentado pelo contribuinte
para comprovar as retenções são notas fiscais de prestação de serviço. Sobre tal conjunto
probatório, manifestou-se a decisão recorrida nos seguintes termos:
No presente processo, a contribuinte apresentou notas fiscais, documentos elaborados de
forma unilateral pela manifestante e insuficientes para a comprovação da efetiva
retenção.
Observe-se que não há qualquer questionamento quanto ao recolhimento dos valores
retidos. O que se busca é a mera comprovação de que as retenções ocorreram nos
valores e termos declarados pela contribuinte, o que somente pode ser comprovado por
documentos de terceiros que corroborem suas alegações.
Apesar desse alerta feito pela DRJ, ela mesma superou em parte a deficiência
probatória dos autos ao levantar e analisar o sistema informatizado da RFB, no ano calendário
2008, localizando retenções tendo como beneficiária a Recorrente (matriz e filiais). Diante
dessas informações é que foram reconhecidas as retenções na fonte no valor integral constante de
DIRF (R$ 472.138,08).
A seu turno, a contribuinte apresenta singelo recurso voluntário que reafirma seu
pedido de diligência e a necessidade de serem levadas em consideração as notas fiscais acostadas à
manifestação de inconformidade. Não demonstra em que medida as glosas já revertidas pela DRJ
dizem respeito às serviços a que se referem as notas fiscais. Não apresenta, tampouco, qualquer
documento adicional, como um aviso de pagamento da fonte pagadora, escrituração contábil, ou
extratos bancários que comprovem o recebimento líquido, já descontado o IRRF.
Situação muitíssimo semelhante foi julgada pelo CARF no Acórdão no 1802-
002.244, do qual destaca-se as seguintes passagens:
A Recorrente sustenta que a controvérsia ora posta à apreciação e decisão desta
Egrégia Corte Administrativa é exclusivamente a seguinte: as notas fiscais emitidas pela
contribuinte, nas quais exista a identificação da retenção do IRPJ e CSLL, são
provas hábeis a comprovar a retenção e, consequentemente, o montante do saldo
negativo de IRPJ e da base de cálculo negativa de CSLL pleiteados nas DCOMP's . A
recorrente em seu recurso voluntário afirma que os comprovantes de retenção
fornecidos pelas fontes pagadoras não seriam a única forma de comprovar as
retenções sofridas e que as notas fiscais já apresentadas, bem como a
jurisprudência administrativa dos Conselhos de Contribuintes corroboram o seu
entendimento e amparam a sua pretensão.
(...)
A Recorrente aduz que, ao exigir a apresentação das DIRFs como único
documento apto a comprovar as retenções realizadas, está a autoridade fiscal e,
por consequência, também a Turma de Julgadora de 1a instância, atribuindo à
ora Recorrente a responsabilidade solidária, tanto pelo tributo retido e
eventualmente não recolhido pela fonte pagadora, como também pelo
descumprimento de obrigação acessória, consistente na omissão de informações nas
DIRFs. A questão dos autos não é de imputação de responsabilidade
atribuída ao contribuinte. Mas do confronto de provas necessárias à
comprovação do indébito arguída pelo interessado.
(...)
Com efeito, as notas fiscais com mera indicação de tributos retidos na fonte tem-se
como prova indiciária mas não comprovam a retenção no período, tampouco
se sobrepõem nem invalidam as informações constantes dos comprovantes de
rendimentos e imposto retido na fonte e das DIRF utilizadas pela
Administração Tributária para o reconhecimento do direito creditório. Nada
impedira a Recorrente em apresentar elementos que pudessem contradizer os
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.664 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.903109/2013-51

comprovantes de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos ou as informações das DIRF, apresentando caso a caso, cliente
a cliente, as inexatidões ou incorreções das informações prestadas pelas fontes
pagadoras.
(...)
Embora a comprovação da retenção do imposto de renda na fonte possa em tese ser
efetuada por outros elementos indiciários, cabe ao contribuinte trazer aos autos
além das notas fiscais, prova robusta da apresentação de elementos hábeis e idôneos da
existência da retenção do imposto de renda, por ele indicado nas notas fiscais.
(...)
Portanto, notas fiscais sem a comprovação de que o emitente sofreu o ônus da retenção
do tributo não faz prova por si só. É necessário que o contribuinte traga aos autos o
conjunto probatório de que recebeu apenas o valor líquido, ou seja, o valor da
nota fiscal deduzido do tributo retido.
Quanto ao pedido de diligência, trata-se de providência somente cabível quando
forem despertadas dúvidas no julgador, que pode se valer desse expediente nos termos do artigo
.18 do Decreto 70.235/72. Tal providência, que entendo ser prescindível para o caso concreto (cf.
Súmula CARF n. 163),1 contudo, não pode suplantar o ônus probatório que vige nos processos
administrativos fiscais,
Lembre-se que aqui estamos diante de pedido de crédito formalizado pelo
contribuinte, em pedido de compensação declarada em DCOMP.
O instituto da compensação de créditos tributários está previsto no artigo 170 do
Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (...)
Com o advento da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, a compensação
passou a ser tratada especificamente em seu artigo 74, tendo a citada Lei disciplinado a
compensação de débitos tributários com créditos do sujeito passivo decorrentes de restituição ou
ressarcimento de tributos ou contribuições, âmbito da Secretaria da Receita Federal (SRF).
Ainda, o §1o do art. 74 da Lei no 9.430/96 (incluído pelo art. 49 da Lei no
10.637/02)2 determina que a compensação será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo,
de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos
débitos compensados (PER/DCOMP), como pretende a Recorrente in casu.
Com relação a prova dos fatos e o ônus da prova, dispõem o artigo 36, caput, da
Lei no 9.784/99 e o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, abaixo transcritos, que
caberia à Recorrente, autora do presente processo administrativo, o ônus de demonstrar o direito
que pleiteia:
Art. 36 da Lei no 9.784/99.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.

1 O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de
defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
2 A referida legislação recebeu ainda algumas alterações promovidas pelas Leis nos 10.833/2003 e 11.051/2004.
Atualmente, os procedimentos respectivos encontram-se regidos pela IN RFB no 1.300/2012 e alterações posteriores
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.664 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.903109/2013-51

Art. 373 do Código de Processo Civil.
O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Assim é que, no presente caso, a recorrente não se desincumbiu do ônus da prova
de demonstrar o direito que alega.

Dispositivo
Por tudo quanto exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 238
DF CARF MF
Original